Tribunal: TJDFT
Processo: 0803851-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização – compra e venda de colchão – descumprimento reiterado do prazo de entrega e recusa injustificada ao ressarcimento. Dano moral – desvio produtivo – valor fixado em observância da razoabilidade e proporcionalidade. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais. A parte autora aduziu que a requerida descumpriu o contrato de compra e venda de colchão, ao não efetuar a entrega do produto no prazo ajustado.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, rescindiu o contrato e condenou a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.550,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual decorreu de culpa do fornecedor; e (ii) saber se é devido o ressarcimento integral do valor pago e a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o Código Civil:
“Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos.
[...]
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”
5. A parte requerida reconhece a existência do negócio jurídico, porém não apresenta qualquer prova da entrega do produto, tampouco de tentativa efetiva de cumprimento da obrigação.
6. Por outro lado, a parte autora comprovou a existência de inúmeros diálogos com preposto da empresa, nos quais foram feitas reiteradas promessas de entrega do produto, todas descumpridas. Considerando que o negócio foi celebrado em agosto de 2025, não se verifica qualquer providência efetiva para entrega do produto ou devolução do valor pago, de modo que a manutenção do contrato importaria em evidente prejuízo ao consumidor, autorizando a rescisão contratual com apuração de perdas e danos.
7. Tendo a parte autora desembolsado R$ 4.550,00 pelo produto, o ressarcimento de igual valor restabelece o status quo ante e afasta o enriquecimento sem causa.
8. Nesse cenário, resta caracterizado o desvio produtivo do consumidor pela perda de tempo útil, quando permaneceu em sua residência por ao menos quatro vezes aguardando a entrega do produto, apesar de o fornecedor já saber da impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ademais, foram criados obstáculos ao ressarcimento do valor pago antes do ajuizamento da ação. Em síntese, a requerida comercializou produto sem disponibilidade em estoque, fez promessas reiteradas e sabidamente inexequíveis e dificultou o distrato e a restituição da quantia paga, circunstâncias que configuram dano moral indenizável.
9. Quanto ao valor arbitrado, esse se mostra adequado as circunstâncias do caso em porte suficiente para prevenir outras demandas de igual natureza.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a